Tribunal: CARF
Processo: 13362.900192/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.900192/2013-11
ACÓRDÃO
9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ITAPISSUMA S/A – EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe negou provimento e apresentou declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Freitas Costa,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (substituto integral), Denise Madalena Green, Dionisio
Carvallhedo Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes,
Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3003-002.501, de 13 de
março de 2024, proferido pela 3a Turma Extraordinária desta Terceira Seção de Julgamento do
CARF, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. COQUE VERDE DE PETRÓLEO E CLÍNQUER. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Insumos essenciais à produção
de cimento. Assim, ensejam o direito creditório as aquisições de coque verde de
petróleo e clínquer, utilizado como combustível no processo produtivo e que se
desgastam no processo de industrialização.
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COQUE VERDE DE
PETRÓLEO E CLÍNQUER. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO
ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários
no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos
do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito
ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos
não são “partes e peças de máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo
permanente” (imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis aplicáveis
aos lançamentos à época em que foram registrados; e c) conforme atesta Parecer
Técnico, são consumidos no processo industrial da recorrente majoritariamente
pelo desgaste em função do seu contato com o produto em elaboração.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para reverter a glosa dos créditos do IPI decorrentes da
aquisição de Clínquer e Coque verde de petróleo. Vencidos os conselheiros
Marcos Antônio Borges e Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negavam
provimento ao recurso.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial
quanto à possibilidade de creditamento de IPI na entrada de coque de petróleo utilizado na
industrialização de cimento. Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos 3301-012.491 e
3402-008.691.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
3
Quanto aos pressupostos de admissibilidade, aduz o que segue:
(...)
Como visto, os acórdãos confrontados tratavam de situação fática similar. Todos
discutiam se o coque de petróleo ensejaria direito a crédito de IPI na produção de
cimento.
Contudo, embora debruçados sobre situações fáticas semelhantes, os colegiados
chegaram a conclusões inteiramente distintas.
A decisão recorrida entendeu que o coque de petróleo, no processo produtivo do
cimento, não exerce apenas o papel de combustível, mas que “sua combustão é
transformada em componentes químicos que integram o produto final”.
Os acórdãos paradigmas, por outro lado, concluíram de forma inteiramente
diversa.
Entenderam que o coque de petróleo utilizado como combustível, ao se queimar,
não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direto ou indireto com
este produto. “O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem
misturadas à produção do clínquer, matéria-prima da fabricação do cimento, com
o objetivo de reduzir o impacto da emissão de gases e metais do forno, não o
torna produto intermediário e muito menos matéria prima para fabricação do
cimento”.
Desse modo, considerando que o ônus da prova é do contribuinte e que não
restou provado, com documentos hábeis e idôneos, que o coque de petróleo é
insumo de produção do cimento, não haveria que se falar em direito a crédito de
IPI.
Nesse contexto, é cristalina a demonstração de divergência acerca do disposto no
art. 11, Lei no 9.779/99, art. 111; CTN, art. 226 do RIPI/ 2010 (e dispositivos com
semelhante redação nos RIPI’s anteriores e posteriores); art. 373, do CPC; Parecer
COSIT CST n. 65/1979 c/c art. 100 do CTN Fica claro, portanto, que diante da
mesma situação fática discutida no acórdão recorrido e no(s) paradigma(s) foi
dada solução jurídica diversa pelos órgãos julgadores.
No mérito, o trecho abaixo transcrito traduz as razões postas no recurso para a
reforma do acórdão recorrido:
O Parecer COSIT - PN CST no 65, de 1979, em consonância com os artigos 82, I, do
RIPI/82, aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de 1982, e artigo
226, I do RIPI/2010 - aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010,
elucida que para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora
não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização, tais bens devem guardar semelhança com as matérias primas -
MP e produtos intermediários - PI, em sentido estrito, semelhança essa que reside
no fato de exercerem, na operação de industrialização, função análoga a das MP e
PI, ou seja, se consumirem, em decorrência de um contato físico, ou melhor
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
4
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
por esse diretamente sofrida, mesmo que não integrando ao produto final.
(...)
Fica claro, portanto, que a ação deve se dar diretamente sobre o produto em
fabricação. Noutros termos, para que haja crédito, há a necessidade de
consumo/desgaste direto dos insumos em contato com o produto em fabricação.
Especificamente, em relação ao coque de petróleo, não há dúvidas quanto à sua
natureza de combustível no processo de produção do cimento. Somente as cinzas,
decorrentes da queima do coque, como combustível na produção e não por uma
ação direta sobre o produto, é que se incorporariam ao cimento.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF
decidiu por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, nos
seguintes termos:
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS DE ADMISSIBILIDADE
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica
a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
A decisão contemplou laudo técnico produzido pelo IPT, que assentou que se
trata de um insumo utilizado na fabricação do cimento como fonte principal de
energia térmica; que entra em contato com a farinha, durante o processo de
clinquerização no forno, sendo totalmente consumido no processo; e, que tem
suas cinzas e parte da energia térmica integradas ao clínquer, que é um produto
intermediário do processo industrial de fabricação de cimento Portland. E
concluiu que “...o coque verde de petróleo e o clínquer preenchem os requisitos
legais para serem caracterizados como produtos intermediários na fabricação do
cimento, posto que as funções exercidas no processo produtivo vão além de servir
de mero combustível ao funcionamento do maquinário.”
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-012.491 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COQUE DE PETRÓLEO- COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
Analisando Relatório Técnico produzido pelo IPT e concluiu que o coque de
petróleo utilizado como combustível, ao se queimar não exerce ação direta sobre
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
5
o cimento nem tem contato direito ou indireto com este produto, assim como as
cinzas resultantes da combustão, tratando-se na verdade de um tipo de
combustível, largamente utilizado na indústria do cimento. Aduziu que o fato de
as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção do clínquer,
matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o impacto da
emissão de gases e metais do forno, não o torna produto intermediário e muito
menos matéria prima para fabricação do cimento:
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da
Lei n° 9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-008.691 está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DOCUMENTO VALIDADO PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não lenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo o direito de
defesa trazido somente no Recurso Voluntário. O limite da lide
circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade.
IPI.
MATÉRIAS
PRIMAS.
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL
REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO
CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes)
confere direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários,
entendidos como "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização." A
interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos termos do
Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento pelas
aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da
industrialização, porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de
produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto
industrializado, desgastando-se ou consumindo-se por ação direta sobre o
produto. Soma-se a isso o entendimento exarado pelo STJ no REsp
1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se tratando de
maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na aferição
do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, as
matérias primas e produtos intermediários conferem direito ao crédito de
IPI, desde que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo sua
propriedade físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
6
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Em se tratando de ressarcimento ou compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
Analisando a documentação técnica anexada pelo Recorrente, a decisão
considerou que não quedou afastada a premissa de que o coque de petróleo é
utilizado como combustível no processo produtivo da empresa, não se
enquadrando no conceito de matéria-prima por não integrar diretamente o
produto em produção (cimento). Aduziu que somente as cinzas decorrentes da
queima do coque passam a fazer parte de um dos elementos do cimento
(clinquer), mas não por uma ação direta do coque sobre o cimento, como matéria
prima. Por essa razão, indeferiu o creditamento pretendido.
COTEJO DOS ARESTOS CONFRONTADOS
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência arguida, já que se trata, em ambos os casos, do
mesmo contribuinte recorrente e do mesmo arcabouço probatório.
A divergência jurisprudencial emerge quando se constata que as decisões
paragonadas deram entendimentos opostos quanto ao creditamento do IPI na
entrada de coque de petróleo utilizado como combustível.
Divergência comprovada.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, a qual
“requer que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto para manter a decisão
emanada no r. Acórdão, no sentido de permitir o direito ao crédito do IPI sobre a aquisição de
Coque Verde de Petróleo – CVP - e de Clínquer”. Nos dizeres da empresa recorrida, o Parecer
Normativo CST no 65/1979, em nada destoa do que estabelece o inciso I do art. 226 do RIPI/2010,
que prevê em seu texto legal que o estabelecimento industrial ou equiparado poderá ser creditar
do IPI nas aquisições, dentre outras hipóteses, da matéria-prima e do produto intermediário, que
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização.
Ainda, consta de suas contrarrazões:
24.- Dito isso, destaca-se que o Coque Verde de Petróleo – CVP - é um
combustível sólido de elevado poder calorífico que age nos fornos de Clínquer
(matéria prima básica do cimento), permitindo o correto e eficiente cozimento
desta mistura mineral.
25.- O Clínquer, por sua vez, é um produto intermediário da produção do cimento,
sendo definido como material “obtido através da sinterização de rochas
carbonáticas e argilosas, ou outro material similar que possua composição
semelhante e suficiente reatividade. Estes materiais, previamente moídos,
dosados e homogeneizados, são submetidos a tratamento térmico em forno
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
7
rotativo, na temperatura de queima de 1450oC, onde ocorrem fusões parciais e,
durante o resfriamento, nódulos de clínquer são produzidos. TAYLOR, 1990.”
26.- Logo, como resta por demais comprovado nos autos do processo, os
produtos são insumos essenciais à produção do cimento. E diferente do que alega
a Recorrente, o Contribuinte suportou a sua peça de defesa com lastro probatório
robusto, hábil e idôneo.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do RICARF,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de julgamento do CARF, visto que os arestos confrontados comprovam o alegado dissenso
jurisprudencial, pois tratam de crédito básico de IPI na aquisição de coque de petróleo para a
utilização como insumo na produção de cimento, adotando soluções jurídicas diversas.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
II – Do mérito:

Cinge-se a controvérsia em analisar se o “coque verde de petróleo” constitui
produto intermediário na fabricação do cimento, cujo IPI incidente na aquisição é passível de
apropriação na escrita fiscal. Para a presente análise, o que importa é saber se este combustível
(coque) entra em contato direto com a matéria prima é consumido em razão deste contato,
alterando-se os componentes.
O crédito básico do IPI decorre diretamente do princípio constitucional da não
cumulatividade (art. 153, § 3o, II, da CF), permitindo ao contribuinte compensar o IPI devido nas
saídas tributadas com o IPI incidente nas aquisições de insumos, matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem efetivamente empregados no processo industrial.
O RIPI, aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010, assim dispõe, sobre créditos
básicos:
Dos Créditos Básicos
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
8
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
Bens de Produção
Art. 610. Consideram-se bens de produção (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso
IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a):
I - as matérias-primas;
II - os produtos intermediários, inclusive os que, embora não integrando o
produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;
III - os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;
IV - as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as manuais; e
V - as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, inclusive suas peças,
partes e outros componentes, que se destinem a emprego no processo industrial.
(grifou-se)
Note-se que o dispositivo regulador do crédito básico a que o estabelecimento
industrial tem direito define que o direito ao crédito de IPI se dá em relação a matérias-primas e
produtos intermediários que passam a compor o produto final, garantindo-se, também, ao
industrial, o direito de se creditar do imposto relativo a produtos que, sem compor a mercadoria
final, sejam consumidos durante o processo produtivo e não se classifiquem contabilmente no
ativo permanente.
In casu, a empresa recorrida formulou pedidos eletrônicos de ressarcimento de
créditos de IPI, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Na origem, o ressarcimento pretendido foi homologado parcialmente,
considerando prejudicado parte do valor requerido (glosa parcial), por entender que “não se
admite crédito de combustível utilizado como fonte de energia motriz, eletromagnético térmica,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
9
pois não se enquadra no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, nos termos da legislação do IPI” .
A DRJ manteve a glosa, posto que “a matéria-prima não pode ser confundida com
os materiais consumidos no processo de transformação e que não integram o produto final. As
fontes de energia [seja ela o CVP, a elétrica, o óleo, o carvão mineral, pneus usados, etc], utilizadas
no processo não agregam valor ao produto final; são meras fontes de energia, cuja escolha de uso
na operação de clinquerização depende do seu custo [razão de ordem econômica] e do seu poder
calorífero”.
No julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado admitiu o creditamento de IPI na
entrada de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo, posto que as
funções exercidas no processo produtivo vão além de servir de mero combustível ao
funcionamento do maquinário, uma vez que sua combustão é transformada em componentes
químicos que integram o produto final.
A princípio, oportuno ressaltar, que com o objetivo de esclarecer a equivocada
interpretação de que qualquer elemento consumido nas instalações da empresa, certamente
necessário ao desenvolvimento de suas atividades, ainda que indiretamente, seja considerado
matéria-prima ou produto intermediário com o fim de gerar o respectivo direito ao crédito,
sobreveio o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que interpretou os dispositivos legais
aplicáveis. Vejamos o que dispõe o citado parecer, a seguir transcrito em parte:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
11.1 - Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do artigo 66 do RIPI/79. (grifou-se)
Resta evidente que, para fins de aproveitamento do crédito básico do IPI,
autorizado nos termos do art. 226, I, do RIPI/10, o contribuinte poderá se creditar em relação a
produtos intermediários que venham a incorporar o produto final (PI, em sentido estrito) ou que,
não incorporando o produto final, sejam consumidos na industrialização, ou seja, deve ser
estritamente relacionado com o processo indispensável à obtenção de um novo produto.
A esse respeito, assim dispõe a Solução de Consulta no 135 – Cosit, de 14/09/2021 e
Solução de Consulta Cosit no 99008, de 14/11/2025, in verbis:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
10
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. ELEMENTOS QUE SE INCORPORAM AO PRODUTO
FINAL OU QUE SE CONSOMEM NA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Considera-se produto intermediário (PI), para efeitos de apuração de créditos do
IPI, quando não se enquadre como matéria-prima ou material de embalagem:
a) o bem que se incorpora ao produto final, através de quaisquer das operações
de industrialização enumeradas no Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010
(Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados), dele resultando
diretamente um novo produto (PI strictu sensu); ou
b) o bem que se consome no processo de industrialização em decorrência de
contato físico com o produto final, embora a esse não se incorpore, por ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida (PI lato sensu).
Para reconhecimento do direito ao crédito básico do IPI, não se considera
consumido no processo de industrialização o produto que, embora em contato
com o produto final, sofra mero desgaste, tal como pode ocorrer com máquinas,
equipamentos ou outros bens utilizados no processo de fabricação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no4.502, de 1964, art.25; Decreto no 7.212, de 2010,
art.226, I; PN/CST no 65, de 1964.
No presente caso, é incontroverso que a utilização do coque de petróleo na
indústria cimenteira, por possuir alto poder calorífico, se dá como principal fonte de combustível
para geração de energia térmica para os fornos na etapa intermediária de produção que resulta
no clínquer1 (principal insumo na produção do cimento), que após ser resfriado e passar pelo
processo de moagem juntamente com outros materiais origina o cimento Portland, conforme
esquema ilustrativo a seguir:

1 Produto intermediário do cimento, elaborado pelo processamento térmico em alta temperatura da farinha (mistura mineral
constituída de calcário, argila, areia e, eventualmente, corretivos minerais - matérias-primas para a fabricação do cimento), que
após o aquecimento e as reações que ocorrem no forno resulta no clínquer.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
11
Observa-se que o laudo técnico anexado pela empresa nos presentes autos às
fls.53/102, realmente não gera dúvida quanto à natureza de combustível do coque de petróleo no
processo de produção do cimento da pessoa jurídica. A natureza técnica de combustível é
reiteradamente confirmada no laudo técnico do Instituto de Pesquisa Tecnológicas, no qual
afirma:
2 OBJETIVO
Descrever sumariamente o processo de transformação da farinha, no âmbito de
sua utilização na produção de cimento Portland, empregando-se coque de
petróleo como combustível, e investigar a ocorrência de incorporação de
constituintes do coque no clínquer;
3.2 Visita técnica a fábrica

As principais matérias-primas utilizadas para a obtenção da farinha são o
calcário e argila;

Em função da composição do calcário e argila, bem como do combustível
utilizado, é adicionado minério de ferro como material corretivo da
composição química da farinha;

O único combustível utilizado no forno para produção de clínquer é o
coque;
3.3. Coleta de amostras
Na clinquerização, etapa de produção do cimento na qual participa o coque, a
farinha desce pelos ciclos e entra no forno, que gira a uma rotação característica
de 1 a 4rpm em torno de seu eixo, com indicação aproximada de 3o a 4o, de forma
que o material atravessa o cilindro por efeito de rotação e da gravidade. A farinha,
ao atingir a região mais baixa, entra em contato direto com a chama do maçarico
na zona de queima (cerca de 10 na 15 minutos) que é alimentada com o coque de
petróleo ou mistura deste com outros combustíveis sólidos (moinha de carvão,
por exemplo), e responde como fonte de energia térmica nesta etapa, liberando
calor e mantendo a temperatura da zona quente, na ordem de 1.450oC.
Devido à sua natureza química e à elevada temperatura do processo, considera-se
que todo o coque de petróleo seja consumido na etapa de clinquerização. Na
combustão, e justamente para produzir este efeito durante a sua participação
direta na fabricação do clinquer, o coque de petróleo sofre imediata alteração na
composição química, com desgaste e perda das suas propriedades físicas e
químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque são consumidos no processo
de queima com geração de calor capaz de manter a temperatura de
clinquerização, enquanto os constituintes das cinzas são incorporados ao clinquer.
A clinquerização também pode ser realizada utilizando-se energia elétrica como
fontes de energia alternativa. Entretanto, por razões de viabilidade econômica,
essa opção não é praticada em escala industrial, limitando-se à aplicação em
estudos de clinquerização em escala laboral.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
12
3.4 Informações gerais sobre o uso do coque na indústria cimenteira
No Brasil, o coque de petróleo é responsável por grande parte da energia térmica
consumida na indústria de cimento;
(...) a indústria de cimento é o segundo maior consumidor de coque de petróleo
de alto enxofre como combustível, tanto puro quanto misturado a outros
combustíveis, como carvão mineral ou óleo pesado;
Na clinquerização, etapa de produção do cimento na qual participa o coque (...) e
responde como fonte de energia térmica nesta etapa, liberando calor e mantendo
a temperatura da zona quente, na ordem de 1.450°C;
Ao final, o laudo conclui o que segue:
a) é um insumo utilizado na fabricação do cimento como fonte principal de
energia térmica;
b) entra em contato com a farinha, durante o processo de clinquerificação no
forno, sendo totalmente consumido no processo;
c) tem suas cinzas e parte de energia térmica integradas ao clínquer, que é um
produto intermediário do processo industrial de fabricação de cimento Portland.
Em resumo, da análise do laudo contido nos autos, resta evidente que o “coque de
petróleo”, sendo um subproduto da destilação do petróleo cru num processo denominado craking
ou coqueificação, é utilizado como combustível para a produção do clinquer, e seu uso, é uma
escolha da empresa e relacionado com o custo de produção e qualidade do clínquer. Aliás,
conforme informação contida no próprio laudo, “a clinquerização também pode ser realizada
utilizando-se energia elétrica como fontes de energia alternativa. Entretanto, por razões de
viabilidade econômica, essa opção não é praticada em escala industrial, limitando-se à aplicação
em estudos de clinquerização em escala laboral”.
Ressalta-se, por oportuno, que apesar de a queima do combustível e de o tipo deste
poder interferir na qualidade do produto fabricado, o fato de os resíduos da queima do coque
entrar em contato com o produto fabricado não lhe descaracteriza seu uso como combustível,
tampouco lhe confere o conceito de matéria-prima, pois este contato resultante da queima do
coque com o clinquer, produto intermediário, é apenas incidental, como já se disse, e tal fato não
lhe descaracteriza a ação de combustível, fonte de energia térmica, não lhe cabendo o conceito de
MP ou PI.
Aliás, apenas para contextualizar, o clínquer que é o principal componente do
cimento, é formado por silicatos de cálcio (Alita e Belita), aluminatos de cálcio (C3A) e ferro-
aluminatos de cálcio (C4AF), resultantes da queima de calcário e argila em altas temperaturas,
sendo a Alita (silicato tricálcico) o componente mais abundante e responsável pela resistência
inicial, que compõem cerca de 50% a 70% do clínquer. Esses minerais se formam pela fusão de
calcário (carbonato de cálcio) e argila em altas temperaturas, resultando nos grânulos do clínquer
que são moídos para fazer o cimento.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
13
Em suma, os combustíveis, em si, são itens que não guardam semelhança alguma
com as matérias primas e os produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, exercerem na
operação de industrialização função análoga a destes, entrarem em “contato físico” com o
produto em fabricação ou com a matéria prima e serem consumidos nesse processo. Além disto,
esse consumo/desgaste deve ser estritamente relacionado com os processos indispensáveis à
obtenção do produto e não, mero reflexo deste processo, isto é, não como circunstância acidental,
ou, mais apropriadamente, incidental, condições essas para admitir o crédito do IPI, segundo a
análise efetuada pelo Parecer Normativo CST no 65, de 1979, e esclarecimentos trazidos nas
Soluções de Consultas Cosit 135 e 99008, acima transcritas.
Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), como exemplo cito o Acórdão no 9303-016.700, julgado em 28 de
março de 2025, in verbis:
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES FAZENDA NACIONAL
CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO
NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009,
proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe negou
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe deu
provimento.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
14
(Acórdão no 9303-016.700, Processo no 10880.923998/2012-50, Rel. Conselheiro
Alexandre Freitas Costa, Sessão de 28 de março de 2025).
Há inúmeras decisões do CARF que seguem tal entendimento: Acórdão no
3003-000.244 – Turma Extraordinária / 3a Turma (julgado em 17 de abril de 2019); Acórdão no
3301-012.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (julgado em 26 de abril
de 2023); Acórdão no 3002-003.731 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária (julgado
em 31 de julho de 2025).
Compulsando os julgados do STJ sobre o tema, em 22 de março de 2022, a Segunda
Turma, enfrentou questão semelhante a tratada nos autos: "possibilidade de aproveitamento dos
créditos de IPI em decorrência da aquisição de insumos consumidos de forma imediata e integral
no processo de industrialização, em especial no que diz respeito ao piche e ao coque calcinado de
petróleo". Naquela oportunidade, a Turma Julgadora soberana na análise das circunstâncias fáticas
e probatórias da causa, concluiu que os insumos – "coque calcinado de petróleo" e "piche" – não
integram o produto final (fabricação de alumínio) nem são consumidos por meio de contato
direto, sendo descabido o aproveitamento dos créditos de IPI.
Consta da ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE ALUMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. INSUMOS QUE NÃO INTEGRAM O
PRODUTO FINAL NEM SÃO CONSUMIDOS POR MEIO DE CONTATO DIRETO.
REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. A parte agravante reitera a tese de violação do art. 1.022 do CPC, afirmando
que houve omissão no julgado, porquanto os insumos gerariam créditos de IPI,
"uma vez que são consumidos no processo de industrialização, em contato direto
com o alumínio produzido" (fl.1339, e-STJ), não tendo a Corte de origem analisado
a legislação de regência. Além disso, afirma ser contraditório o acórdão recorrido,
porquanto o entendimento por ele adotado contraria a conclusão do laudo
pericial, o qual supostamente "comprova que o coque calcinado e o piche são
consumidos em razão do contato direto com o alumínio produzido" (fl. 1340, e-
STJ).
2. Por outro lado, na hipótese dos autos, o acórdão recorrido consignou
expressamente que "a prova pericial também esclareceu que esses insumos
(coque calcinado de petróleo e o piche) não se incorporam ao produto em
fabricação" (fl. 1145, e-STJ), estando a decisão devidamente embasada na
legislação aplicável e no entendimento do STJ, motivo pelo qual não há falar em
negativa de prestação jurisdicional.
3. Assim, não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
15
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
4. Consoante a jurisprudência do STJ, os produtos consumidos no processo
produtivo, por não sofrerem ou provocarem ação direta mediante contato físico
com o produto, não integram o conceito de "matérias-primas" ou "produtos
intermediários" para efeito da legislação do IPI e, por conseguinte, para efeito da
obtenção do crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições ao
PIS/PASEP e à COFINS, na forma do art. 1° da Lei 9.363/1996. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 908.161/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
4/11/2016; REsp 816.496/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
19/6/2012.
5. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e
probatórias da causa, concluiu que os insumos – "coque calcinado de petróleo" e
"piche" – não integram o produto final nem são consumidos por meio de
contato direto, sendo descabido o aproveitamento dos créditos de IPI. Para
tanto, adotou-se, inclusive, o entendimento do STJ no REsp 1.049.305/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2011.
6. É evidente que a revisão desse posicionamento, in casu, demanda revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via especial, ante o óbice
da Súmula 7/STJ.
7. Ressalte-se que, consoante a jurisprudência do STJ, a análise do dissídio
jurisprudencial está prejudicada, porquanto "aplicada a Súmula 7/STJ quanto à
alínea 'a' fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões
divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do
entendimento diverso sobre uma mesma questão legal" (AgInt no AREsp
1.651.863/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 2/9/2021).
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no Agravo em REsp no 1.904.015-PA (2021/0157385-0), Relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022). (grifou-se)
No mesmo sentido, trago a colação jurisprudência proferida pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região:
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COFINS.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE IPI. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. PERÍCIA
CONTÁBIL
INDEFERIDA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INDUSTRIALIZAÇÃO DO CIMENTO. PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO
INSUMOS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO IPI.
1. O juiz julgou antecipadamente os embargos à execução, indeferindo o pedido
de realização de prova pericial, por entender ser a matéria questionada de direito
e de fato comprovada de plano, portanto, correta a aplicação do parágrafo único
do art. 17 da Lei 6.830/80, que dispõe sobre o julgamento antecipado da lide.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
16
2. O Código de processo Civil consagra o juiz como condutor do processo,
cabendo a ele analisar a necessidade da dilação probatória, conforme os artigos
139, 370 e 371. Desta forma, o magistrado, considerando a matéria impugnada,
pode indeferir a realização da prova, através de decisão fundamentada, por
entendê-la inútil ou meramente protelatória.
3. Especificamente no caso em questão, o MM juiz a quo indeferiu
fundamentadamente o pedido de produção de prova pericial, pois considerou que
os fatos e fundamentos jurídicos do pedido independem de conhecimento técnico
para serem comprovados, além de que as respostas aos quesitos apresentados
não auxiliariam na formação de seu convencimento.
4. Cumpre ressaltar que não se tratam os presentes embargos de pedido de
deferimento de compensação tributária no bojo dos próprios autos, o que
expressamente é vedado pelo disposto no art. 16, § 3o da Lei n.o 6.830/80.
5. In casu, o embargante formulou pedidos eletrônicos de ressarcimento de
créditos
de
IPI,
PERD/Comp ́s
nos
42834.25249.221010.1.1.01-7604,
01570.7139.221010.1.3.01-6824,
02811.01870.200111.1.1.01-0751
e
37195.82312.210111.1.3.01-6858, para a compensação com débitos de Cofins, 3o
e 4o trimestres de 2010, nos termos do art. 226, I, do Regulamento do IPI, Decreto
no 7.212/10 e art. 11 da Lei no 9.779/99.
6. Conforme despachos decisórios acostados aos autos (fls. 64/65, 77/78), as
compensações foram parcialmente homologadas, pois os créditos foram
insuficientes para extinguir integralmente os débitos informados. Isso porque,
após procedimento fiscal realizado pela Delegacia da Receita Federal de João
Pessoa/PB, concluiu-se que nem todas as compras efetuadas pelo
estabelecimento para a utilização em suas operações industriais se referem a
insumos, conforme conceito estabelecido pela legislação do IPI.
7. Após a apresentação dos livros e documentos requisitados pela autoridade
administrativa para a análise do pedido de ressarcimento de IPI, visando entender
melhor o processo produtivo do contribuinte, foi realizada visita em suas
instalações industriais, os quais resultaram na desconsideração dos créditos de IPI
na aquisição dos seguintes produtos, por não se enquadrarem no conceito de
insumo: dinamite e matinel (detonador); tijolos e concreto refratários, corpo
moedor e coque de petróleo.
8. Como bem elucidado nas informações fiscais (fls. 66/75 e 79/88), tais produtos
não podem ser considerados insumos no processo de industrialização do
cimento, nos termos da legislação do IPI, pois, enquanto o dinamite e o matinel
são utilizados para a extração de calcário, esse sim matéria-prima; os tijolos e
concreto refratários são utilizados no revestimento do forno de clinquerização e o
corpo moedor (bola) é utilizado nos moinhos para moagem de farinha e cimento,
tratando-se, portanto de maquinários, ou seja, ativo permanente; já o coque de
petróleo é combustível no processo produtivo.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
17
9. Desta feita, considerando que tais produtos não podem ser classificados como
insumos segundo a legislação do IPI, não possuem o condão de gerar crédito pela
aquisição para fins de compensação com débitos de Cofins.
10. Precedentes jurisprudenciais.
11. Apelação improvida.
(TRF3, 6a Turma, AC no 0065922-22.2015.4.03.6182/SP, Rel. Desembargadora
Federal Consuelo Yoshida, DJF 09/10/2017). (grifou-se)
Dessa forma, a documentação técnica anexada pelo contribuinte aos presentes
autos não afasta a premissa da qual partiu a fiscalização para a glosa do crédito, no sentido de que
o coque de petróleo é utilizado como combustível no processo produtivo da empresa, não se
enquadrando no conceito de matéria-prima ou produto intermediário por não integrar
diretamente o produto em produção (cimento).
III – Do dispositivo:
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para no mérito dar provimento ao recurso para restabelecer as glosas referentes aos
custos com a aquisição de “coque de petróleo” do cálculo do crédito do IPI.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da relatora, como lhe é usual,
consigno aqui minha divergência quanto à matéria de mérito em exame, valendo-se, para tanto,
do voto (vencido) por mim proferido no Acórdão no 9303-017.114, de minha relatoria, na sessão
desta 3a Turma da CSRF de 24 de março de 2025, sem a indicação de aspas por se tratar de texto
de minha própria autoria:

I.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta cinge-se à
discussão acerca do direito ao crédito, na apuração do IPI, na condição de insumo ou matéria-
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
18
prima, do “coque de petróleo” e que foram objeto de Pedido de Ressarcimento e Compensação
apresentado nos termos do art. 11 da lei no 9.779/992.
Em termos gerais, tem-se que a legislação do IPI, dentro da técnica da não
cumulatividade, permite ao industrial ou equiparado a apropriação de crédito sobre a aquisição de
matéria-prima e material intermediário, quando consumidos no processo de industrialização de
produtos tributados, consoante art. 226, I do RIPI/2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Na hipótese dos autos, toda a discussão de direito se encontra centrada na
definição aplicável aos termos “produto intermediário” e “processo de industrialização”.
Quanto ao conceito de “produto intermediário”, a Fazenda nacional defende a
aplicação dos atos normativos expedidos pela própria RFB, mais especificamente o Parecer COSIT
CST no 65 de 1979, para dizer que os tais produtos são aqueles que se consomem no processo
industrial em virtude de contato físico com o produto em fabricação, desde que não
compreendidos no Ativo Permanente.
Conceito de Produto Intermediário
Inicialmente, é necessário superar o aspecto jurídico envolvido na definição do
conceito de Produto Intermediário utilizado pela legislação do IPI.
A questão jurídica controvertida deve ser examinada à luz do que já restou decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, em caráter vinculante, no Resp no 1.075.508:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto

2 Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com
o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
19
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Da fundamentação do voto se extrai:
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram ao produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
[...]
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
20
Ou seja, material intermediário é aquilo que se consome no processo produtivo
mediante desgaste imediato e integral deste.
Exclui-se desse conceito o componente do maquinário (ativo permanente), ou seja,
aquilo que sofre desgaste indireto no processo produtivo.
Coque calcinado de Petróleo
As aquisições de coque calcinado de petróleo realizadas pela Recorrente foram
glosadas pela Fiscalização ao argumento de se tratar de combustível para o forno usado na
produção de clínquer”.
A Contribuinte, a seu turno, aduz a ilegitimidade da glosa efetuada sob o
fundamento de que se não se trata de simples combustível para permitir o funcionamento de uma
máquina, mas, sim, de item utilizado na produção do cimento.
Ou seja, o que se percebe é que a questão se resume à efetiva compreensão do
processo produtivo examinado e de que forma o “coque de petróleo” é utilizado.
Tem-se como premissa que o coque de petróleo é utilizado como combustível para
a fabricação de cimentos, mas, também, que o seu contato ocorre diretamente com o produto em
fabricação e que, inclusive, há agregação deste ao produto final (cimento).
Como consignado acima, a legislação do IPI (art. 226, I do RIPI/2010) define, como
material intermediário, “aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização”. No caso concreto, verifica-se tanto a integração,
como o contato direto.
Ainda no que se refere ao contato físico entre os materiais, o Acórdão DRJ, afirma
que “embora vários produtos possam ser necessários ao processo produtivo, somente aqueles
que se modificarem/consumirem ou desgastarem em razão do contato direto com o produto
industrializado, ou vice-versa, podem ser considerados produto intermediário-PI”.
Nesse ponto, observo que tais exigências contrariam até mesmo o Parecer
Normativo CST no 65/79, que não estabelece qualquer condição adicional para a caracterização do
produto intermediário, que não o seu consumo no processo produtivo, em contato direto com o
bem em fabricação.
Transcrevo o item 10 do referido Parecer:
“10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
21
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).”
(destaques pela Recorrente em seu Recurso Voluntário)
Ou seja, o conceito de material intermediário deve ser extraído tão-somente em
face do seu consumo no processo produtivo, quando restar evidenciado que este consumo se dá
em decorrência do contato físico com o produto em fabricação ou em ação diretamente exercida
sobre este. No caso do coque de petróleo, a ação diretamente exercida no clínquer é o
fornecimento de calor à farinha tratada nos fornos (matéria-prima), de modo a transformá-la no
produto final mediante reações físicas e químicas.
Inexiste, a meu ver, fundamentação legal ou interpretativa que permita defender
que determinado material que (i) indubitavelmente entra em contato com o produto em
fabricação, (ii) se desgasta em contato físico direto e (iii) se degrada em cinzas que se agregam ao
produto final, possa ser desconsiderado como produto intermediário.
Não há qualquer exigência relacionada à função principal ou secundária do produto
intermediário, à exigência de transformação do produto intermediário em outro produto, a
exigência de caráter proposital ou incidental (secundário) do contato direto ou mesmo que este
material intermediário tenha o condão de agregar determinada característica ou valor produto em
fabricação. O que se exige, repise-se, é que o produto intermediário, durante o uso (ou consumo)
que lhe é destinado no processo produtivo (seja qual for), ocorra mediante contato físico direto
com o produto em fabricação (cimento).

Pelo exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.114 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13362.900192/2013-11
22
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 371
DF CARF MF
Original